Tribunal: STF
Processo: AI 72611
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-09
Data de publicação: 1978-05-09

Ementa:
- EXECUTIVO FISCAL COM BASE EM AUTOLANCAMENTO DO CONTRIBUINTE
(LEIS 10.396/70 E 10.424/71, DO ESTADO DE SÃO PAULO).
INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL PELO SEU CARÁTER
PROTELATÓRIO E PELA SUA DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.